Tribunal: TJMT
Processo: 1026982-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026982-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Revisão do Saldo Devedor, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO LIMA DA PAZ - CPF: 391.329.078-85 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 501.873.501-59 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.032.688/0001-10 (AGRAVADO), CRISTO REI IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 12.166.972/0001-30 (AGRAVADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NEGATIVA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação Revisional de Contrato, proposta por consumidora que alega abusividade na cobrança de valores superiores aos pactuados, ausência de clareza sobre o custo efetivo total e prática de capitalização de juros.

2. Pleito recursal voltado à autorização de depósito judicial do valor incontroverso, suspensão da exigibilidade de parcelas supostamente excessivas e abstenção de atos coercitivos, como negativação ou rescisão contratual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), notadamente:

(i) se há probabilidade do direito diante das alegações de abusividade contratual e unilateralidade dos cálculos apresentados;

(ii) se está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

(iii) se é possível, em sede de cognição sumária, autorizar medida de conteúdo satisfativo, sem prévia instrução probatória.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 380, assenta que a propositura da ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor.

5. Os documentos unilaterais trazidos pela parte agravante, ainda que mencionem suposta abusividade, não constituem prova técnica idônea a demonstrar, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

6. A medida pleiteada, ao suspender cobrança e seus efeitos, possui natureza satisfativa, o que exige cautela reforçada em cognição sumária.

7. A ausência de laudo pericial, bem como a falta de comprovação objetiva do risco de dano irreparável, impede o deferimento da tutela de urgência em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A simples propositura de ação revisional, acompanhada de cálculo unilateral do valor devido, não é suficiente para afastar a mora contratual nem para autorizar tutela de urgência de natureza satisfativa.

2. A concessão de medidas urgentes exige prova inequívoca do direito alegado e demonstração objetiva do risco de dano, especialmente quando o pedido afeta diretamente cláusulas contratuais ainda pendentes de instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marta Ferreira de Souza
em face da decisão de ID. 195385817, proferida pela 4° Vara Cível de Rondonópolis – MT, na Ação Revisional de Contrato n° 1019764-89.2025.8.11.0003, ajuizado em desfavor de
Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda
e
Outros
.

Nos autos de origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a simples propositura da ação revisional não tem o condão de afastar a mora.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que a exigência de prova pericial como requisito para deferimento de tutela provisória viola os princípios do acesso à justiça, da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor.

Alega que a negativa de tutela liminar sob argumento de ausência de prova técnica detalhada inverte indevidamente a lógica do processo e ignora os princípios do microssistema consumerista.

Aduz que a decisão agravada invoca a Súmula 380/STJ de maneira genérica, sem observar que o pedido do agravante foi de consignação em pagamento, e quando ao depósito judicial do valor incontroverso, devidamente justificado, o STJ reconhece que os efeitos da mora são suspensos.

Argumenta que é hipossuficiente tecnicamente, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Assim, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, bem como o recebimento e processamento deste agravo de instrumento, com a concessão de efeito ativo, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência concedida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 306506363.

Contrarrazões apresentadas por
Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda
no ID. 312455364

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando os autos de origem, extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora agravante, celebrou com as ora agravadas um contrato de compra e venda com financiamento imobiliário, comprometendo-se ao pagamento de 150 parcelas mensais, além de ter adimplido, de forma antecipada, o valor referente à taxa de intermediação.

Narra que os valores mensalmente exigidos extrapolam aqueles previamente ajustados no contrato, apontando a existência de prática abusiva, ausência de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET) e suposta capitalização disfarçada de juros.

Em sede liminar, requereu a autorização para o depósito judicial dos valores que entende devidos, a suspensão da exigibilidade das cobranças excedentes e que as rés se abstenham de adotar medidas coercitivas, tais como negativação do nome da requerente ou rescisão contratual.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo magistrado
a quo
.

Irresignada com o
decisum
, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma da decisão interlocutória para que seja concedida a possibilidade de realizar o depósito judicial do valor que entende devido, a suspensão da exigibilidade das cobranças superiores, e que as rés se abstenham de adotar medidas coercitivas, como negativação e rescisão contratual.

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários para melhor deslinde do presente feito, passo a analisa-lo.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

De inicio, destaca-se que, conforme preconiza a Súmula n° 380, do STJ,
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Nesse cenário, não se mostra suficiente que o devedor, de maneira unilateral, proponha ação revisional e indique o valor que entende como devido, efetuando o depósito judicial desse montante com o propósito de afastar os efeitos decorrentes da mora.

No tocante a probabilidade de direito, a parte autora alega a existência de abusividade e apresentar tabela de cálculos próprios (ID. 202497147 – origem).

Entretanto, tal documento se mostra insuficiente para demonstrar de forma inequívoca sua pretensão, uma vez que não possui idoneidade uma vez que foram produzidos de forma unilateral, respaldo técnico ou ainda pericial, assim, este se mostra insuficiente para caracterizar a probabilidade de direito alegada.

Diante desse contexto, não se mostra razoável a concessão da tutela pleiteada neste momento processual, uma vez que não há nos autos elementos probatórios suficientes e imparciais capazes de comprovar, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito invocado, tampouco o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Importa destacar, ainda, que a medida requerida tem natureza satisfativa, pois visa suspender atos de cobrança com base em uma suposta abusividade contratual ainda não reconhecida judicialmente, o que compromete a técnica processual.

Ressalte-se, nesse sentido, que a concessão da tutela de urgência, no caso em tela, representaria verdadeira antecipação do mérito da demanda, o que não se mostra recomendável em sede de cognição sumária, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para adequada elucidação dos fatos.

Assim, revela-se mais prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, trago julgados em casos análogos onde foi constatada a necessidade de dilação probatória para a concessão da tutela pleteada:

AGRAVANTE: MAYARA CRISTINA ALVES SILVA

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A. e TOO SEGUROS S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA NOMINAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de declarar a abusividade de cláusulas contratuais e suspender efeitos da mora demanda dilação probatória mínima, especialmente diante da necessidade de perícia contábil, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em sede liminar.

4. A capitalização diária prevista contratualmente, embora controvertida, não pode ser afastada sem exame aprofundado do contrato e dos elementos técnicos subjacentes.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros desde que haja expressa pactuação, sendo necessária a comprovação da omissão contratual e sua repercussão concreta para fins de reconhecimento da abusividade e afastamento da mora, o que exige instrução.

6. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa, antecipando os efeitos do pedido principal e gerando risco de irreversível prejuízo à parte contrária, sem demonstração suficiente de periculum in mora.

7. A possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes ou busca e apreensão do bem é consequência natural da inadimplência contratual, não caracterizando, por si só, risco irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação da taxa nominal diária em contrato de financiamento com capitalização de juros exige instrução probatória mínima para eventual reconhecimento de abusividade.

2
. É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar antecipa os efeitos do mérito e não restam demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

(...). (N.U 1036019-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM FUNDAMENTO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTATAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), reconhece a legalidade dos débitos realizados diretamente em conta corrente com autorização do consumidor, ainda que a conta seja destinada ao recebimento de salário.

6. O laudo técnico contábil apresentado é unilateral e não foi submetido ao contraditório, sendo insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

7. O periculum in mora também não foi demonstrado, pois os documentos dos autos não comprovam, de forma objetiva, o comprometimento do mínimo existencial, considerando que a renda líquida do agravante supera R$ 17.000,00 e os descontos mensais questionados não atingem montante capaz de inviabilizar sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. São lícitos os descontos autorizados em conta corrente para amortização de empréstimos, ainda que vinculada ao recebimento de salário. 2. A ausência de prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial impede a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, nos termos do art. 300 do CPC.”

(...). (N.U 1037158-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026